Tribunal: TJSP
Processo: 1500247-61.2021.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo – Quebra da cadeia de custódia – Inocorrência – Preliminar rejeitada – Materialidade e autoria comprovadas – Provas oral e pericial suficientes para manutenção da condenação – Dosimetria – Penas-base fixadas no mínimo legal – Agravante decorrente do estado de calamidade pública

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo – Quebra da cadeia de custódia – Inocorrência – Preliminar rejeitada – Materialidade e autoria comprovadas – Provas oral e pericial suficientes para manutenção da condenação – Dosimetria – Penas-base fixadas no mínimo legal – Agravante decorrente do estado de calamidade pública afastada ante a ausência de comprovação de que o réu tenha se favorecido da circunstância para cometer o delito – Aplicação do redutor do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas aplicado na origem – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – Recurso desprovido, com reforma de ofício.